Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733205-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: ZENAIDE SOUSA DOS SANTOS DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id.18351858), intime-se a parte Apelante (REDE D'OR SAO LUIZ S.A.) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora